Tribunal: TJMT
Processo: 1021310-33.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021310-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA - CPF: 438.925.239-91 (AGRAVADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0025857-36.2019.8.11.0055, movida em seu desfavor por RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, que rejeitou as preliminares arguidas em contestação de incompetência territorial e pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN, bem como fixou parâmetros para elaboração de perícia.

Em suas razões, alega o Banco agravante que é necessário que a UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL integrem o polo passivo da ação de liquidação e cumprimento de sentença, no mínimo pela competência normativa do litisconsorte.

Aduz a incompetência da justiça estadual para a ação de liquidação e cumprimento de sentença, devendo o feito ser remetido para a Justiça Federal.

Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim reformar a decisão agravada e determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central (litisconsórcio passivo necessário), na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 111656460).

Contraminuta da parte agravada (ID 115442953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada por RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que, no ano de 1989, celebrou com o Banco requerido duas Cédulas de Crédito Rural (n.º 89/00055-2, no valor de Ncz$ 185.708,07, e nº. 89/00056-0, no valor de Ncz$ 144.909,49).

Afirma que todas as operações de crédito rural encontram-se quitadas, porém, com a incidência de correção monetária de 84,32% no mês de março de 1990, com base na variação do IPC, chamada à época de Plano Collor II.

Aduz que possui em seu favor um título executivo judicial decorrente da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou pela 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual foi julgada procedente para reduzir o percentual de atualização monetária de 84,32% para 41,28% e condenou o Banco do Brasil S/A a devolver o valor cobrado indevidamente dos mutuários.

Assim, o autor ajuizou a demanda, requerendo a procedência da ação, a fim de que torne possível a apuração do quantum debeatur.

Regularmente citado, o Banco requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, em razão do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil.

Arguiu, ainda, que a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados a devolver aos mutuários parte do que pagaram a mais pelos financiamentos corrigidos pelos índices da poupança, em março e abril de 1990, no Plano Collor I. Assim, se não houve pagamento a maior, não há cobrança indevida e, portanto, ausente o interesse de agir do Autor.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação, alegando o entendimento vinculante consolidado no Recurso Especial nº 1.552.434/GO; a inexequibilidade do título; a incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor; a fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de execução, baseando-se no artigo 85, §8º, do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz.

Ao analisar a contestação, o Magistrado de piso rejeitou a preliminar de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar a ação, em razão da União e o BACEN comporem a lide, por inexistir, nos termos do art. 109, da CF, interesse da União, de entidades autárquicas ou de empresas públicas a atrair a competência do julgamento do feito para a Justiça Federal.

Assim, saneou o feito e fixou parâmetros para elaboração de prova pericial.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para determinar o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, na forma do artigo 130, III, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022